Tribunal: TJPA
Processo: 0810214-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810214-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810214-50.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR
, OAB/BA Nº 43.462

PACIENTE: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS REALIZADO SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM A PRESENÇA DO INDICIADO.
NÃO CONHECIMENTO.
A ALEGADA NULIDADE NÃO FOI DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DESCABENDO A ESTA CORTE INAUGURAR A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
A AUTORIDADE ORA COATORA ESCLARECEU QUE O CRIME FOI COMETIDO EM AMBIENTE FAMILIAR, ONDE O SUPOSTO AUTOR SE APROVEITOU DE SUA CONDIÇÃO DE PROGENITOR, PRATICANDO CRIME SEXUAL REITERADAS VEZES CONTRA SUAS NETAS, APROVEITANDO-SE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS, E DA CONFIANÇA NATURAL EM SI DEPOSITADA POR SER AVÔ DAQUELAS. FORA RESSALTADO, SOBRETUDO A

NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS, POIS AS MESMAS RESIDEM COM O INVESTIGADO E COM A AVÓ, PESSOA QUE, MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DOS FATOS, SE OMITIU. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONFORME CONSTA NOS AUTOS, EM DEPOIMENTO ESPECIAL, UMA DAS VÍTIMAS INFORMOU QUE O AVÔ TERIA COMETIDO ABUSO CONTRA ELA E SUAS IRMÃS POR VÁRIAS VEZES, TENTANDO PEGÁ-LAS E ABRAÇÁ-LAS, CHEGANDO A MACHUCAR A DEPOENTE NA VAGINA, OCASIONANDO-LHE DOR E SANGRAMENTO.

5.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E CONSEQUENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
TESE REJEITADA.
É UNÍSSONA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO SÓ PODE SER RECONHECIDO QUANDO SEJA A DEMORA INJUSTIFICÁVEL, IMPONDO-SE ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NO EXAME DA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO CASO, SEGUNDO A AUTORIDADE ORA COATORA, OS AUTOS FORAM ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAL OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. A REPRESENTANTE MINISTERIAL REQUEREU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À DELEGACIA DE POLÍCIA, TENDO EM VISTA QUE LHES FORAM ENVIADOS SEM O CADERNO INVESTIGATIVO, IMPOSSIBILITANDO, DESSE MODO, O OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA OU DE MANIFESTAÇÃO DIVERSA. DENOTA-SE, PORTANTO, QUE O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO O TRÂMITE REGULAR, NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DO FEITO CAPAZ DE CONFIGURAR EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO. AO CONTRÁRIO, ESTÃO SENDO ADOTADAS AS DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS AO IMPULSIONAMENTO ADEQUADO DO PROCESSO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 29 de agosto de 2023 e término no dia 31 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800759-80.2023.8.14.0000, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante (ID nº 02/20, ID nº 14808320), em síntese que o depoimento especial das vítimas seria nulo, porquanto realizado sem a presença do representante do Ministério Público, e sem que fosse oportunizado ao ora Paciente constituir defensor, fato que teria permitido ao magistrado assumir a função do
Parquet,
implicando, assim, em violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que o Paciente está preso desde 22/5/2023, e o inquérito policial ainda não teria sido finalizado.

Argumenta que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando a constrição fundamentada na garantia da ordem pública de modo abstrato. Destaca que o Paciente seria idoso, com 65 anos de idade, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e excelente conduta social, apresentando deficiência no joelho esquerdo e fazendo uso de medicação para hipertensão, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da audiência em que foi realizado o depoimento especial das vítimas, bem como seja relaxada a prisão do Paciente, revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar às fls. 83/84, ID nº 14840061, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

91/92, ID nº 14892650), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva que noticia a suposta prática do delito de estupro de vulnerável segundo o qual o investigado, ora paciente, teria se aproveitado de sua peculiar condição de avô das vítimas J.F.R. e E.R.F., para cometer abusos contra as referidas, consistentes em atos libidinosos diversos da conjunção carnal do tipo carícias e toques nas partes íntimas das vítimas, tais abusos teriam ocorrido de forma clandestina no período noturno, inclusive havendo relatos das menores colhidos em depoimento especial informando que estes abusos foram perpetrados de maneira recalcitrante e de que eram de conhecimento de familiares que não conferiram maior credibilidade ao depoimento das ofendidas, notadamente diante da aparente conduta social ilibada do paciente.

- A medida constritiva fora determinada após acolhimento do pedido do Ministério Público, em razão da necessidade de garantia da ordem pública.

- O Paciente é primário.

- Até o hodierno não houve conclusão do IPL (03/07/2023), tendo sido impulsionado o feito com o envio dos autos ao
Parquet
para analisar se já existem indícios suficientes de autoria e materialidade (justa causa) para a deflagração da Ação Penal e/ou para que requeira diligências complementares dada a possível coautoria do delito em apreço na modalidade comissiva por omissão (omissão imprópria) e em razão de ainda não ter sido colacionado aos autos os exames periciais das vítimas.

- O feito se encontra aguardando o escoamento do prazo legal conferido ao titular da Ação Penal para o oferecimento de denúncia.

- Insta consignar no tocante a produção antecipada de provas (depoimento especial) que houve intimação do órgão ministerial para comparecer ao ato não tendo sido possível diante do acúmulo de trabalho do membro do Ministério Público, o qual estava respondendo cumulativamente pela comarca de Pacajá/PA; O feito foi acompanhado pela Defensoria Pública ante a inexistência à época de advogado constituído pelo ora paciente;

- Quanto à arguição de nulidade da produção antecipada de provas ainda impende mencionar que foi observada a garantia de defesa técnica ao investigado (
ex vi
do enunciado de súmula 523 do STF) incumbindo à defesa constituída indicar o prejuízo oriundo da antecipação do aludido meio de prova que via de regra deve ser irrepetível, a fim de se evitarem os nefastos efeitos da revitimização, não tendo este magistrado em momento algum negado pedido de renovação do ato, logicamente desde que demonstrada sua imprescindibilidade, exigência do art. 11, §2º da Lei 13.431/2017.

Nesta
Superior Instância
(fls. 94/100, ID nº 15025922), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento parcial
e, na parte conhecida pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Alegou ainda a ilegalidade da prisão, em razão do excesso de prazo para finalização do inquérito, e, a nulidade do depoimento especial das vítimas, sendo realizado sem a presença do Ministério Público.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS REALIZADO SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM A PRESENÇA DO INDICIADO.

Inicialmente pretende o Impetrante que seja anulada a audiência em que foi realizado o depoimento especial das vítimas, ao argumento de que não teria sido permitido ao Paciente constituir defensor, e o representante ministerial não teria se feito presente ao ato.

Ocorre que não há no presente caderno eletrônico informação de que o Impetrante tenha submetido a referida tese primeiramente à apreciação do juízo
a quo
, o que impede o conhecimento do pleito diretamente pelo Tribunal de Justiça do Pará, pois configuraria indevida supressão de instância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(...) 3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 726841 SP 2022/0058359-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Dessa forma, inviável o conhecimento do ora pedido, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou
e
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 19/05/2023 e 23/05/2023:

“(...) No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, principalmente o depoimento da menor
EYSHILLA RODRIGUES FERNANDES.
Com efeito, há forte indicativo de autoria delitiva do investigado no suposto crime de abuso sexual contra suas netas, assim presente o “fumus comissi delicti”.

[...]

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Restou evidente que as menores residem com o investigado e com a avó, pessoa que mesmo tomando conhecimento dos fatos, se omitiu.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, especialmente por ter sido cometido em ambiente familiar, onde o suposto autor se aproveitou de sua condição de progenitor, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, por ter praticado crime sexual reiteradas vezes contra suas netas, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, aproveitando-se da confiança natural em si depositada por ser avô, aproveitou-se da situação e perpetrou grave conduta, razão pela qual se mostra temerária a liberdade do acusado em razão da necessidade de preservação da integridade física e psicológica das vítimas A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado. (...)”.

“(...) Ratifico a decisão de Id. 93303818, mantendo a prisão preventiva de Gilmar Rodrigues dos Santos, uma vez que a quadra fática que ensejou o decreto prisional, mantém-se incólume.

Saliento, ademais, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), in casu, seriam suficientes e apropriadas para resguardar o meio social e consoante restou consignado na decisão que determinou a prisão cautelar, havendo, portanto, a necessidade concreta da segregação cautelar para fins de resguardar a ordem. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO JUDICIAL - QUESTÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO WRIT - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ARTS. 312 E 313, I, DO CPP) - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - PRIMEIRO PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - SEGUNDO PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO - NÃO CABIMENTO.
(...)- Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I do Código de Processo Penal). - Não faz jus à liberdade provisória agente que reitera na prática delitiva, de modo que o primeiro paciente ostenta reincidência específica, enquanto o segundo estava no gozo de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. - As condições favoráveis não são suficientes para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. - As medidas cautelares diversas da custódia, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do delito.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.121294-5/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

A autoridade ora coatora esclareceu que o crime foi cometido em ambiente familiar, onde o suposto autor se aproveitou de sua condição de progenitor, praticando crime sexual reiteradas vezes contra suas netas, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, e da confiança natural em si depositada por ser avô daquelas.

Fora ressaltado, sobretudo a

necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, pois as mesmas residem com o investigado e com a avó, pessoa que, mesmo tomando conhecimento dos fatos, se omitiu.

E ainda, em depoimento especial, a menor EYSHILLA RODRIGUES FERNANDES informou que o avô GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS teria cometido abuso contra ela e suas irmãs por várias vezes, tentando pegá-las e abraçá-las, chegando a machucar a depoente na vagina, ocasionando-lhe dor e sangramento. Informou que deu ciência dos fatos à sua avó, porém, esta não acreditou na menor. Consta que as menores são criadas pelos avós, uma vez que a genitora é falecida e o pai não possui condições de prover a criação destas, em razão de possuir problemas com drogas lícitas e não possuir residência fixa.

Acerca da necessidade de preservar a integridade das vítimas, destaco a seguinte jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. (...) 3.
Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica
,
como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.
(STJ - AgRg no HC: 589622 GO 2020/0144480-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ILEGALIDADE NO FLAGRANTE - QUESTÃO SUPERADA - CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. (...)
Eventual condição favorável do paciente, a princípio, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tais condições pessoais ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, os quais, ao contrário, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva a resguardar a ordem pública. (...).
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.106397-5/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA -MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP - GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO - DESCABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A tese de ausência de comprovação de autoria é incompatível com a presente ação constitucional, uma vez que importa em dilação probatória, 2. A decisão em que se decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada se os pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa estão presentes. 3. A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria associados à necessidade de se assegurar a ordem pública, instrução penal e aplicação da lei penal considerando a gravidade concreta do delito. 4. (...). 5. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos da restrição da liberdade e circunstâncias que evidenciam a insuficiência de medidas alternativas.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.066257-9/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 25/04/2023).

5. DO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E CONSEQUENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) aplica-se no âmbito do inquérito policial (HC n. 444.293/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo do número de investigados e da complexidade das diligências a serem realizadas.

O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação. A propósito, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações.

Sabe-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

No caso, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para eventual oferecimento da denúncia.

Em consulta à ação penal originária, observa-se que a representante ministerial requereu a devolução dos autos à Delegacia de Polícia, tendo em vista que lhes foram enviados sem o caderno investigativo, impossibilitando, desse modo, o oferecimento da exordial acusatória ou de manifestação diversa.

Denota-se, portanto, que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado. Ao contrário, estão sendo adotadas as diligências imprescindíveis ao impulsionamento adequado do processo, de acordo com as peculiaridades do caso.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo regimental no recurso em
habeas corpus
improvido.
(STJ, AgRg no RHC n. 118.556/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade. 2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais. 3. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. 4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Assim,
considerando as peculiaridades apontadas pela autoridade coatora, apesar da relativa delonga no trâmite do inquérito policial, a inequívoca complexidade das condutas e necessidade de realização de diligências justifica o tempo de tramitação elevado nos autos.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 31/08/2023